Tribunal: STF
Processo: ARE 759158
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-10-29
Data de publicação: 2013-10-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DE ALGUNS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. SÚMULAS 282 E 356/STF. GRATIFICAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. CRITÉRIO DE PROPORCIONALIDADE. MATÉRIA DE CUNHO INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES



    Alegadas violações constitucionais que não foram apreciadas pelo acórdão impugnado. Tampouco foram suscitadas nos embargos declaratórios opostos. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF.



    Discussão acerca do pagamento proporcional de gratificação genérica estendida a inativos que se aposentaram de modo proporcional. Hipótese em que a resolução da controvérsia demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, o que é vedado em recurso extraordinário. Precedentes.



    Agravo regimental a que se nega provimento.